Tribunal: TJMT
Processo: 1023317-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023317-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS WAGNER RIBEIRO - CPF: 996.279.731-49 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1023317-92.2021.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): CARLOS WAGNER RIBEIRO

Recorrido(s): SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MANDATO CLASSISTA – DISCRICIONARIEDADE MANTIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 8o-B DO DECRETO ESTADUAL No 90/2019 – PRECEDENTES –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre obrigação de fazer, de onde o Recorrente, servidor público estadual, busca suspender o ato administrativo que lhe concedeu licença-prêmio compulsória, na medida em que se encontra licenciado para ocupar o cargo de Secretário de Assuntos Jurídicos do Sindicato da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso.

Pois bem. Conforme explanado em sede de julgamento do agravo de instrumento também interposto pelo Recorrente, a concessão da licença-prêmio é ato de competência discricionária da Administração Pública, a qual, assim sendo, tem por embasamento o princípio da conveniência e oportunidade, o que afasta qualquer ilegalidade do ato sub judice.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA - SERVIDORA PÚBLICA – DETERMINAÇÃO DE FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO AOS PROFESSORES – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – VISA PREVENÇÃO DOS RISCOS DE DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR – ATO DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE OU ABUSIVIDADE DA AUTORIDADE COATORA – ORDEM DENEGADA.

A Administração pode, no exercício da sua competência discricionária, em observância ao princípio da conveniência e oportunidade, conferir ao servidor o gozo da licença prêmio pelo servidor
.

In casu, a determinação aos servidores para usufruto da licença prêmio e férias, durante a pandemia do coronavírus, não configura ilegalidade ou abuso de poder, sequer violação ao direito do Impetrante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, no intuito de evitar maior propagação do COVID-19 e de cooperar com o mundo na erradicação da pandemia. (N.U 1016376-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022, destaquei)

Saliento, mesmo licenciado para ocupar cargo de Secretário de Assuntos Jurídicos do Sindicato da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso, a discricionariedade da Administração Pública permanece, nos termos do art. 8o-B do Decreto Estadual no 90/2019, in verbis:

Art. 8o-B

Durante o afastamento
decorrente de licença para qualificação profissional, de licença
para o desempenho de Mandato Classista
, de licença para desempenho de cargo em associação, de licença para desempenho de função em fundação e de afastamento para estudo fora do Estado ou no exterior, considerados por lei como tempo de efetivo exercício,
o servidor deverá usufruir todas as licenças-prêmio, conforme o disposto neste Decreto
.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou pelo desinteresse no feito nos moldes lavrados na ata de julgamento desta sessão plenária.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9.099/1995.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022